Tribunal: CARF
Processo: 10920.001467/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001467/2010-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.127 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SCHULZ S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2007, 21/01/2007, 25/01/2007, 26/01/2007,
15/02/2007, 12/03/2007, 16/03/2007, 20/03/2007, 04/04/2007, 11/04/2007,
08/05/2007, 10/05/2007, 01/06/2007, 20/06/2007, 29/06/2007, 02/07/2007,
13/07/2007, 16/07/2007, 18/07/2007, 19/07/2007, 10/08/2007, 30/08/2007,
24/09/2007, 26/09/2007, 15/10/2007, 19/10/2007, 23/10/2007, 26/10/2007,
01/11/2007, 29/11/2007, 05/12/2007, 11/12/2007, 10/01/2008, 14/01/2008,
16/01/2008, 08/02/2008, 18/02/2008, 22/02/2008, 05/03/2008, 10/03/2008,
20/03/2008, 25/03/2008, 15/04/2008, 08/05/2008, 12/06/2008, 08/08/2008,
12/08/2008, 29/10/2008, 19/03/2009, 08/05/2009, 05/06/2009, 02/07/2009,
28/07/2009, 15/09/2009, 30/09/2009, 16/10/2009, 21/01/2010, 09/03/2010,
10/03/2010, 01/04/2010, 06/04/2010, 07/04/2010, 04/04/2010, 16/04/2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Especial por falta do pressuposto do interesse
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001467/2010-29
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Na origem, foram lavrados autos de infração para a exigência de Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins-Importação e Contribuição para Programa de Integração Social/PIS-Importação, além das
respectivas multas de ofício de 75% e dos acréscimos legais correspondentes; além das multas
regulamentares de 30% do valor aduaneiro de mercadoria importada ao desamparo de Licença de
Importação e de 1% do valor aduaneiro, por mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
A fiscalização consignou que as autuações decorreram de divergência apurada em
revisão aduaneira, na classificação fiscal na importação de “Filtros Coalescentes e Filtros
Separadores de Condensado” (NCM 8421.39.90), “Elementos Filtrantes” (NCM 8421.99.10),
“Separador de Ar/óleo” (NCM 8421.39.90) e “Elemento Separador de Ar/óleo” (NCM
8421.99.10).
Em defesa, o Contribuinte alegou, em síntese, a nulidade dos autos de infração; a
ocorrência de alteração de critério jurídico na revisão aduaneira, o acerto de sua classificação e a
exclusão da incidência das multas de caráter administrativo em face da correta descrição dos
produtos objeto de autuação fiscal, com fundamento no Ato Declaratório Executivo COSIT no
12, de 16 de janeiro de 1997, mas citando o teor do Ato Declaratório Normativo Cosit no 10, de
16 de janeiro de 1997.
A 4a Turma da DRJ/CTA, acórdão n° 06-64.567, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
REVISÃO
ADUANEIRA.
LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador, é devido
o lançamento de ofício, em procedimento de revisão aduaneira, das diferenças de
tributos e contribuições, seus correspondentes consectários legais, além das penalidades
previstas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AUTORIDADE ADUANEIRA.
COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante laudo técnico pericial.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.
A multa de ofício proporcional aos tributos e contribuições devidos, a multa por erro de
classificação e a multa por importação sem amparo em licença de importação referem-
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação a elas a tese de cumulação
indevida de penalidades.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO
DO
ICMS
E
DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, devem as exigências correspondentes
serem adequadas, mediante expurgo daquelas parcelas consideradas indevidas.
No recurso voluntário, o Contribuinte reproduziu as razões de defesa e
acrescentou matéria atinente à exclusão de multa e juros pela aplicação do art. 100, do CTN.
ACÓRDÃO RECORRIDO N° 3302-011972
A ementa foi lavrada nesses termos:
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
REVISÃO
ADUANEIRA.
LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador, é devido
o lançamento de ofício, em procedimento de revisão aduaneira, das diferenças de
tributos e contribuições, seus correspondentes consectários legais, além das penalidades
previstas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AUTORIDADE ADUANEIRA.
COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante laudo técnico pericial.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.
A multa de ofício proporcional aos tributos e contribuições devidos, a multa por erro de
classificação e a multa por importação sem amparo em licença de importação referem-
se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação a elas a tese de cumulação
indevida de penalidades.
MULTA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97. DESCRIÇÃO SUFICIENTE
PARA IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a multa ao controle administrativo das importações, quando, embora a
classificação tarifária errônea exija novo licenciamento de importação, o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito
doloso ou má-fé por parte do declarante. Esse o teor do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12/97.
MULTA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
Diante do erro na classificação da mercadoria importada é de se aplicar a multa prevista
para esta hipótese.
E o dispositivo prescreveu:
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir a multa por falta de Licença de
Importação, nos termos do voto do relator.
Em síntese, o acórdão recorrido aplicou o ADN COSIT 12/97, para exonerar a
incidência da multa por falta de Licença de Importação, mantendo o restante da autuação.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Em Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduziu que:
(i) A legislação que foi interpretada de modo divergente foi o art. 84, §2o da MP
no 2158-35/2001 e ADN Cosit no 12/97.
(ii) Apontou como paradigma o Acórdão n° 3102-00.520, que analisou auto de
infração de Imposto de Importação, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, além da
multa proporcional ao Valor Aduaneiro, e do IPI, acrescido de multa de ofício e de juros de
mora, em virtude de erro de classificação fiscal de mercadoria:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 18/03/2003
Classificação Fiscal. O produto denominado "depurador" de ar, de uso doméstico, com
dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm, classifica-se no código NCM
8414.60.00.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A partir de 2001, nos casos de classificação tarifária incorreta, mesmo que a
mercadoria se encontre corretamente descrita na declaração de importação da
contribuinte, é cabível a aplicação de multa de ofício sobre o valor dos tributos
exigidos (MP n° 2.15835/2001).
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA NA NCM.
Aplica-se a multa de 1 % (um por cento) sobre o Valor Aduaneiro da mercadoria
classificada de maneira incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul. Recurso
Voluntário Provido em Parte.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a incidência da multa de 75% sobre as decorrentes
registradas até o dia 27/08/2001.
Tal decisão foi integrada pelo acórdão de Embargos de Declaração no 3102-
001.394:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/04/2004
Ementa: Embargos de Declaração. Omissão
Cabem embargos de declaração quando verificada obscuridade, contradição ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

Demonstrado que o voto condutor deixa dúvida acerca dos fundamentos da decisão,
forçoso é ajustá-lo. Embargos Acolhidos em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, em retificar o voto-condutor e ratificar o acórdão
310200.520.
A divergência foi assim sustentada:
O Colegiado a quo entendeu que o Ato Declaratório Cosit no 12/97 exclui da incidência
da multa de ofício, as hipóteses de classificação tarifária incorreta, quando o produto
estiver adequadamente descrito.
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, analisando
caso semelhante ao dos autos, entendeu ser cabível o emprego da multa de ofício a
partir de 27/08/2001, data da entrada em vigor, do art. 84, §2o da MP no 2158-35/2001,
que revogou o ADN Cosit no 10/97.
Para o acórdão paradigma, a partir de 27/08/2001 passou a ser plenamente válida a
cobrança de multa de ofício nas autuações vinculadas a declarações de importação, seja
no caso de descrição inexata, seja na hipótese de classificação incorreta, na medida
em que essas duas previsões correspondem a “declarações inexatas”.
Portanto, diante de casos semelhantes, acórdãos, recorrido e paradigma, decidiram de
modo divergente. Enquanto, o primeiro excluiu a multa de ofício com amparo no ADN
Cosit no 12/97. O segundo manteve a penalidade, com amparo no art. 84, §2o da MP no
2158-35/2001.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 1484/1488 deu seguimento ao Recurso
Especial nesses termos:
A decisão recorrida entendeu que o Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1997,
determinou a exclusão da incidência da multa de lançamento de ofício nos casos de
classificação tarifária incorreta, quando o produto estiver adequadamente descrito.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3102-000.520 está assim ementado: (...)
A decisão entendeu que a aplicação do AD(N) COSIT no 10, de 1997, encontrava-se
prejudicada desde o advento do art. 84 da MP no 2.158-35, 2001, em razão da previsão
de multa específica para os casos de classificação tarifária incorreta, mesmo que a
mercadoria esteja perfeitamente descrita na declaração do contribuinte. Aduziu que esse
entendimento foi reforçado pelo AD(I) no 13, de 2002.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me há, entre eles, uma similitude fática
mínima a permitir que se estabeleça base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
O dissídio interpretativo quanto à revogação do AD(N) no 10, de 1997, emerge quando
se constata que, enquanto a decisão recorrida defende que a revogação deu-se somente
com a publicação do AD(I) no 13, de 2002, a decisão recorrida entendeu que a
revogação operou-se tacitamente com a publicação da MP no 2.158-35, de 2001, cujo
art. 84 previu penalidade específica para os casos de classificação tarifária incorreta,
mesmo que a mercadoria esteja perfeitamente descrita na declaração do contribuinte.
Divergência interpretativa bem caracterizada.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer o desprovimento do recurso.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Em primeiro lugar, aponta-se as penalidades aplicadas pela fiscalização na
origem:
A - Multa proporcional aos tributos e contribuições relacionada à declaração
inexata e à falta de recolhimento de valores devidos, apurados em procedimento de ofício, nos
termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
B- Multa de 30% do valor aduaneiro decorrente da importação efetuada ao
desamparo de licença de importação prevista no art. 633 do Decreto no 4.534, de 2002, e no art.
706 do Decreto no 6.759, de 2009, ambos com matriz legal no art. 169 do Decreto-lei no 37, de
1966, com redação dada pela Lei no 6.652, de 1978:
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
n° 37, de 1966, art. 169 e § 6°, com a redação dada pela Lei n° 6.562, de 18 de setembro
de 1978, art. 2°):
(...)
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei n° 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6°, com a redação dada pela Lei n° 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2°); e
(...)
Art.706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 169, caput e §6o, com a redação dada pela Lei n° 6.562, de 1978, art.
2°):
I- de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea “b”, e§6o, com a redação dada pela Lei n° 6.562, de 1978, art.
2°); e
C- Multa de 1% prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou
II-quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
O Contribuinte defendeu em recurso voluntário a exclusão da incidência das três
multas, em razão da correta descrição dos produtos objeto de autuação fiscal, com fundamento
no Ato Declaratório Executivo Cosit no 12/1997, mas citando o teor do Ato Declaratório
Normativo Cosit no 10/1997:
III. c) Da exclusão da incidência das multas de caráter administrativo em face
da correta descrição dos produtos objeto de autuação fiscal.
Impende assinalar, ainda, pela aplicação da relevação das penas de cunho
administrativo em face da correta descrição dos produtos objeto das DI’s em apreço.
Dita benesse fiscal encontra-se contemplada no Ato Declaratório Executivo
COSIT n. 12, de 16 de janeiro de 1997, no qual confere isenção tributária a certas
penalidades de natureza aduaneira, tais quais as aplicadas em desfavor da Recorrente.
Referido ato normativo, a contrassenso do postulado na autuação fiscal,
prescreve as hipóteses excludentes de penalidades no seguinte enunciado, in verbis:
(...) não constitui infração punível com as multas previstas no art. 4° da Lei n0
8.218, de 29 de agosto de 1996, a solicitação, feita no despacho aduaneiro, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do Imposto de
Importação e preferência percentual negociada em acordo internacional, quando
incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea ou a indicação indevida de
destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e
que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por parte do
declarante. (grifo nosso)
Em consonância com a norma acima transcrita, cumpre inferir que, com o
advento do Ato Declaratório Executivo COSIT n. 12/97, não é mais cabível a multa
incidente sobre classificação tarifária errônea aos produtos que estejam corretamente
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

descritos, munidos com elementos que permitam a identificação de sua correta
classificação fiscal.
Com efeito, tendo em vista que as descrições adotadas pela Recorrente foram
objeto de análise por parte da fiscalização, que, mesmo tendo prerrogativa para tanto,
entendeu em não aplicar qualquer penalidade quanto às mesmas, denota-se que ditas
descrições cumprem com os requisitos postulados na normativa em epígrafe.
Por sua vez, o acórdão recorrido aplicou o ADN COSIT n° 12/97 para exonerar a
incidência da multa por falta de Licença de Importação. Observe-se trecho do voto condutor:
Quanto ao pedido de exclusão da incidência das multas de caráter
administrativo em face da correta descrição dos produtos objeto da presente autuação
fiscal, a Recorrente, em síntese apertada, se defende alegando que o fato dos produtos
estarem descritos corretamente, afasta a imposição das multas 1 e 30% previstas no
artigo 84, §2o, da MP no 2.158-35, de 2001 (multa de 1%) e no art. 633 do Decreto no
4.534, de 2002, e no art. 706 do Decreto no 6.759, de 2009, ambos com matriz legal no
art. 169 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 6.652, de 1978,
respectivamente. Fundamentou seu pedido com base no Ato Declaratório Normativo
ADN COSIT no 12/97.
Sobre as questões suscitadas pela Recorrente, entendo que o ADN COSIT 12/97
é específico em relação a multa por falta de Licença de Importação, não se estendo,
como pretende a contribuinte, seus efeitos a multa de 1% tipificada no artigo 84, §2o,
da MP no 2.158-35, de 2001 (multa de 1%). Vejamos o teor do referido ADN:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112,
inciso IV, do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II
do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria
objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX,
cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
Como o auto de infração não aponta explicitamente que (i) as descrições das
mercadorias (nas DI) não eram completas ou suficientes para a determinação de seu
enquadramento tarifário e/ou (ii) a ocorrência de dolo, entendo que ao caso se aplica
obrigatoriamente o que prescrever o Ato Declaratório Normativo ADN COSIT n. 12,
de 1997, que exclui a incidência da multa por falta de Licença de Importação.
Assim, o acórdão recorrido manteve a multa de 1% exigida nos autos, por
entender ser inaplicável o Ato Declaratório Normativo SRF no 10, de 1997.
Por sua vez, o acórdão paradigma afastou unicamente parte da multa de 75%, por
aplicação do ADN Cosit no 10, tacitamente revogado em 27/08/2001:
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

Com efeito, o litígio envolve três matérias distintas (classificação fiscal, multa
de ofício de 75% e multa regulamentar de 1%, por erro de classificação) e o voto
condutor do acórdão embargado, quando da exposição de seus fundamentos, adotou
voto que caminhou no sentido de manter, ao menos parcialmente, essas três frações.
Confira-se: Importante frisar que a aplicação do mencionado ADN COSIT n°
10/97 se encontra prejudicada desde o advento do art. 84 da Medida Provisória (MP)
n° 2.158-35, de 24.08.2001, devido à previsão de multa específica para os casos de
classificação tarifária incorreta, mesmo que a mercadoria esteja perfeitamente descrita
na declaração do contribuinte. Nos termos do referido dispositivo, quando esses erros
acarretarem a falta ou a insuficiência de pagamento dos tributos devidos, além da
multa específica, cabe a aplicação da multa de que trata o art. 44 da Lei n° 9.430/96
sobre o valor dos tributos exigidos.
Consequentemente, em relação ao ato administrativo citado, após a edição da
MP n° 2.158-35/01, subsistiu apenas a orientação de que não constitui infração
punível com a multa de que trata o art. 44 da Lei n° 9.430/96 a solicitação, feita no
despacho de importação, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou
redução do imposto de importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque “Ex”,
não mais havendo previsão para a não aplicabilidade da multa de ofício no caso de
classificação tarifária incorreta, quando o produto esteja adequadamente descrito. (...)
Cabe salientar que o ADI SRF n° 13/02, revogou o ADN COSIT n° 10/1997.
Analisando o teor do aludido ADI, verifica-se que ele praticamente repetiu todos os
casos previstos no ato revogado para a não imposição da multa de ofício, desde que o
produto esteja corretamente descrito, excluindo apenas a hipótese de classificação
tarifária errônea, em consonância com o raciocínio anteriormente expendido.
Destarte, no caso vertente, independentemente da descrição dos equipamentos
consignada nas DI’s, comprovada a incorreção do enquadramento tarifário adotado
pela importadora declarante e a consequente falta de recolhimento dos tributos
devidos, resta configurada infração punível com multa de ofício, não cabendo
qualquer reparo ao feito fiscal também quanto a este aspecto.
Por fim, cumpre observar que a Medida Provisória n. 2.158-35, com vigência a
partir de 27.08.2001, em seu artigo 84, inciso 1, prevê a exigência de multa por
classificação incorreta: Ou seja, partindo da premissa de que o Ato Declaratório
Normativo Cosit no 10, de 1997 teria sido tacitamente revogado pelo art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, que entrou em vigor em 27/08/2001 e que a descrição dos
produtos consignada nas declarações de importação seria suficiente para que se
promovesse a sua classificação fiscal, decidiu este Colegiado por afastar a incidência
dessa penalidade a fatos geradores anteriores a 27/08/2001.
De se destacar que o fundamento para aplicação da multa de ofício de 75% é a
declaração inexata da classificação fiscal. Ocorre, entretanto, que a parte dispositiva
do voto condutor não foi suficientemente clara, pois não fixou que a única multa
afastada parcialmente seria a de 75%, por aplicação do ADN Cosit no 10, tacitamente
revogado em 27/08/2001.
Notar que não haveria margem para interpretação diferente, uma vez que o
Fisco não aplicou a multa de 1% a fatos geradores anteriores a 27/08/2001, pelo
simples fato de que, até esta data, a penalidade ainda não havia sido criada.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

Nessa linha, impõe-se ajustar o voto condutor, a fim de que reste claro que o
Colegiado afastou exclusivamente a multa de 75% e ainda assim, relativamente a fatos
geradores ocorridos até 26/08/2001.
Sobre os referidos atos normativos, tem-se que tratam de conteúdos distintos:
Ato Declaratório Normativo Cosit no 10, de 1997
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração punível com as multas previstas no art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, e no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação,
feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou
redução do imposto de importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea ou a
indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
2. Nos casos acima, os tributos devidos em razão de falta ou insuficiência de
pagamento, exigidos no curso do despacho ou em ato de revisão aduaneira, serão
acrescidos dos encargos legais, nos termos da legislação em vigor, a partir da data do
registro da Declaração de Importação, relativamente ao Imposto de Importação, e do
desembaraço aduaneiro, relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados
vinculado à importação.
Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1997
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, declara, em
caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
Assim:
“Conforme ADN COSIT n° 12/1997, não constitui infração administrativa ao controle
das importações a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no
SISCOMEX cuja classificação tarifária errônea exija novo licenciamento, automático
ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se
constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante”
(Acórdão n° 3401005.288, j. 28/08/2028, Rel. Rosaldo Trevisan).
Já o ADN COSIT n° 10/97 exclui apenas a multa de ofício prevista no art. 4o da
Lei no 8.218, de 1991, e no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não havendo menção às multas
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

administrativas, seja por erro de classificação, seja por falta de licença de importação. De toda a
sorte, o ADN no 10/1997 foi revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo no 13, de 2002:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e considerando o disposto no art. 84,
e seu § 2o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, declara:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de importação, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação
e preferência percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem
assim a indicação indevida de destaque ex, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé
por parte do declarante.
Art. 2o Fica revogado o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 10, de 16 de janeiro de
1997.
O Ato Declaratório Interpretativo no 13/2002 está relacionado ao art. 84, § 2o, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que determinou:
“Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou
II-quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§1° O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Na vigência do ADN COSIT n° 10/1997, não cabia a aplicação da multa de ofício
prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, por classificação tarifária errônea, desde que o
produto estivesse corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação
e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constatasse, em qualquer dos casos, intuito
doloso ou má fé por parte do declarante.
Contudo, na época dos fatos, o Ato Declaratório Cosit no 10, de 1997 não estava
vigente. E o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 2002 suprimiu das hipóteses
abrangidas a “classificação fiscal errônea”, tendo em vista a Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, que expressamente previu que a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por
erro de classificação não prejudica a exigência dos impostos, da multa do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e de outras penalidades.
Por conseguinte, tem-se que, desde 2002, não há falar-se em descrição correta, ou
boa-fé, como excludente da multa de ofício por falta de recolhimento de tributo, tampouco da
multa por erro de classificação aduaneira prevista no art. 84, I da MP n° 2.158-35/2001.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

Feitas essas considerações, no cotejo entre as decisões, observa-se que os
provimentos foram distintos, com fundamentos legais também diferentes:

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
Multa por ausência de recolhimento
- Art. 44 da Lei no 9.430/1996
Aplicada pela fiscalização e mantida
pela decisão recorrida.
Aplicada e exonerada em parte pelo
acórdão paradigma.
Multa de 30% do valor aduaneiro
decorrente da importação efetuada
ao desamparo de licença de
importação - Art. 169 do Decreto-lei
no 37/66
Aplicada pela fiscalização e
exonerada pela decisão recorrida.
Não foi aplicada pela fiscalização.
Multa de 1% por classificação
incorreta - Art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001
Aplicada pela fiscalização e mantida
pela decisão recorrida. A decisão
recorrida entendeu inaplicável o
ADN COSIT 10/97.
Aplicada pela fiscalização e mantida
pela decisão recorrida.
Fundamento do provimento
ADN COSIT 12/97
ADN COSIT 10/97

Dessa forma, o Recurso Especial não tem relação com o julgado recorrido, uma
vez que a Fazenda Nacional defende que:
O v. acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
de ofício, com amparo no Ato Declaratório COSIT, que determinava a exclusão da
punição nas situações de classificação fiscal incorreta, se corretamente descritos todos
os elementos necessários à sua identificação e não comprovada a existência de má-fé ou
de dolo.
Com a devida vênia, ao assim decidir, a e. Turma terminou por afastar a aplicação do §
2o do art. 84 da MP n. 2.158-35/2001, verbis:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I – (...)
II – (...)
§ 1° (...)
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.” (Destaque nosso)
Essa norma, que entrou em vigor em 27/08/2001, revogou tacitamente o Ato
Declaratório Normativo Cosit no 10, de 1997.
Então, a partir de 27/08/2001 passou a ser plenamente válida a cobrança de multa
de ofício nas autuações vinculadas a declarações de importação, seja no caso de
descrição inexata, seja na hipótese de classificação incorreta, na medida em que
essas duas previsões correspondem a “declarações inexatas”.
Desse modo, considerando-se que o auto de infração em discussão nestes autos diz
respeito a “declaração inexata” ocorrida após 2001, torna-se imperiosa a manutenção da
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

multa de ofício aplicada pela autoridade fiscal devido ao disposto no § 2o do art. 84 da
MP n. 2.158-35/2001.
Nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Todavia, o acórdão recorrido deu provimento à matéria diversa do acórdão
paradigma, ao passo que manteve a cobrança da multa por ausência de recolhimento, capitulada
no art. 44 da Lei no 9.430/1996. Assim, o acórdão recorrido não excluiu a multa de ofício como
sustentado no Recurso Especial, mas sim a multa por falta de Licença de Importação.
Dessa forma, não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de
divergência jurisprudencial suscitada.
Ademais, falta ao recurso da Fazenda Nacional o pressuposto do interesse
recursal, que é assim definido:
Acórdão 9303-014.267, j. 16/08/2023, Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho
O interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade
pode ser resumida no ajuizamento do recurso, como única forma capaz de afastar o
ônus da sucumbência, enquanto que a utilidade, reside na busca de um ato judicial
capaz de melhorar a sua situação diante do pronunciamento estatal impugnado.
Nas linhas do professor Bernardo Pimentel:
O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência
de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder
trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a
única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático
almejado pelo legitimado.
Araken de Assis define o interesse recursal:
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à
obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para
atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostra o caminho necessário.
À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores
autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do recurso.
A utilidade do recurso estará caracterizada quando da interposição porventura cabível
há de resultar ao recorrente situação mais favorável que a defluente do ato impugnado.
A necessidade do recurso resta evidente quando apenas por meio dele o recorrente pode
alcançar situação mais favorável
Sem a utilidade do recurso, quebra-se o binômio “necessidade-utilidade”,
imprescindível para evidenciar o interesse recursal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001467/2010-29

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1607
DF CARF MF
Original